Tribunal: TJMT
Processo: 1002693-24.2023.8.11.0010
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002693-24.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIA LUCINEIDE ARAUJO GIROTTO - CPF: 459.452.251-34 (RECORRIDO), MICHELI ARAUJO GIROTTO - CPF: 060.636.771-35 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
VALOR DO DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DAS PARTES DIVERGENTES ENTRE SI. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA PARTE CREDORA.
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cálculo
do
débito
.
A

parte

devedora

poderá

oferecer
embargos
nos
autos da
execução
,
versando

sobre
: a)
falta

ou

nulidade
da
citação
no
processo
, se
ele

correu
à
revelia
; b) manifesto
excesso
de
execução
; c)
erro
de
cálculo
; d) causa
impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação
,
superveniente
à
sentença
(art. 52, IX, Lei nº 9.099/95).
Havendo

divergência
entre
os

cálculos
de
cumprimento
de
sentença

apresentados

pelas
partes,
devem
ser
conferidos

todos

os

parâmetros
de ambos
os

demonstrativos
e
apontado
o
incorreto
,
bem

como
o
motivo
. O
cálculo

apresentado
pela
parte

credora

está

equivocado
p
orquanto

computou

indevidamente o
valor apurado a título de dano material, sem que houvesse

condenação

nesse

sentido
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
(crédito do credor)
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002693-24.2023.8.11.0010

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MARIA LUCINEIDE ARAUJO GIROTTO

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA LUCINEIDE ARAUJO GIROTTO

ajuizou

reclamação

em
face do
BANCO DO BRASIL S.A
.

Foi

prolatada

sentença

na

fase
de
conhecimento
com o
seguinte

dispositivo
: "
3. DISPOSITIVOAnte o
exposto
, SUGIRO que
seja

declarado

a

revelia
do
Requerido
,
nos

termos
do art. 20 da Lei 9.099/95 e no
mérito
, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do CPC, para:A) DECLARAR a
nulidade
do
contrato
n.º 136403230, no valor de R$ 36.692,82 (
trinta
e seis mil e
seiscentos
e
noventa
e
dois
reais e
oitenta
e
dois
centavos).B) CONDENAR o
Requerido
a
pagar
a
quantia
de R$ 3.000,00 (
tres
mil reais), a
título
de
indenização

por

dano
moral, com
juros
de mora de 1% (um
por
cento) a.m. e
correção

monetária
(INPC) a
partir
do
arbitramento
.
" (ID 215162740/PJe2).

Interposto recurso pela
parte
reclamada, foi prolatado acórdão com o seguinte dispositivo: "
Posto isso, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).É como voto.
" (ID 228284656/PJe2).

Iniciado
o
cumprimento
de
sentença
, a
parte

credora

postulou

a

intimação
da
parte

devedora
para
efetuar
o
pagamento
do valor de R$ 12.155,60 a
título
de
danos

materiais
, R$ 3.209,52 a
título
de
danos

morais
e R$ 1.013,20 para
pagamento
dos
honorários

sucumbenciais
(ID 298400362/PJe2).

A
parte

devedora

opôs

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
,
alegando

excesso
de
execução
,
haja
vista que
não

houve

condenação
a
título
de
dano
material,
tampouco

pedido

nesse

sentido

na

petição

inicial
(ID 298400388/PJe2).

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art. 38 da Lei 9.099/95.
Fundamento
.
Decido
.
Os
autos se
encontram

aptos
para
julgamento
,
sendo
as
provas

documentais

apresentadas

suficientes
para a
formação
do
convencimento
, de forma que se
torna

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I da lei nº 13.105/2015.DO MÉRITO
Trata
-se de nova
Impugnação

ao

Cumprimento
de
sentença

proposta

por
BANCO DO BRASIL SA
em
face de MARIA LUCINEIDE ARAUJO GIROTTO.A
parte

Embargante

alega

excesso
de
execução
, tendo
em
vista a
Exequente

exige
o
pagamento
de
danos

materiais
,
embora

a

ausência
de
pedido

inicial
,
bem

como

ausência
de
condenação

nesse

sentido
.
Afirma
que
a

obrigação
de
readequação

contratual

consiste

na

reativação
dos
contratos

originais
e
cancelamento
de
renegociação
,
ou

seja
,
todas
as
parcelas

já

pagas
pela
parte

Autora

até
que a
readequação

seja

concluída
,
serão

abatidas
dos
saldos

devedores
dos
contratos
,
não

havendo
que se
falar

em

restituição
de
qualquer

montante
.
Ademais
,
afirma
que no
intuito
de
cumprir

a

obrigação
de
fazer

depositou
o valor do
contrato
,
ou

seja
, R$ 12.038,88 que seria
utilizado
,
então
, para
amortização
das
parcelas
das
Operações

renovadas
.
Ocorre
que a
Exequente

teria

aplicado

todo
o
montante
(R$ 12.038,88)
em

sua

conta

poupança
,
desfalcando
o valor que
foi

creditado

pelo
Banco
apenas
para que
pudesse

realizar
o
acerto
, o que
impede
o
cumprimento
da
obrigação

determinada
.A
Embargada
se
restringe

a

afirmar
que
não

houve

cumprimento da obrigação de fazer e requer a continuidade da execução
no valor
de R
$ 24.672,68 (
vinte
e
quatro
mil e
seiscentos
e
setenta
e
dois
reais e
sessenta
e
oito
centavos). Pois
bem
.
Analisando

os

fundamentos

expostos

na

impugnação

a

execução
,
entendo
que
razão

não

assiste
a
parte

Embargante
.Tanto a exordial
quanto
o
provimento

jurisdicional
,
inexiste

qualquer

condenação

em

danos

materiais

passíveis
de
restituição
. Isso é,
somente

há

obrigação
de
fazer

consistindo

em

cancelamento
do
contrato
,
danos

morais
e
honorários

advocatícios
.Em
relação

a

obrigação
de
fazer
, a
parte

Embargante

logra

êxito

em

demonstrar
que
depositou
o valor do
contrato
para que as
futuras

parcelas

fossem

amortizadas

nesse

montante

depositado
.Sendo
assim
,
já

houve o cumprimento da obrigação de fazer .A parte

Embargada
/
Exequente

somente

deveria

requerer

os

danos

morais
e
os

honorários
e
não

novamente
o valor do
contrato
, sob
pena
de
enriquecimento

ilícito
.
Ressalta
-se que a
conduta
da
Embargada
de
receber
a
totalidade
do valor do
contrato

em

sua

conta
(id. 179740008) (id. 179740010) e
ainda

assim
,
peticionar

reiteradamente

exigindo
o valor integral,
pode
ser
visualizado

como

má-fé
e, inclusive,
penalizada
.Desta forma, o valor
correto
total
a ser

pago
à
Exequente
é R$ 4.246,55 (
quatro
mil,
duzentos
e
quarenta
e seis reais e
cinquenta
e
cinco
centavos).DO DISPOSITIVOAnte o
exposto
, JULGO PROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

inicial
e,
por

consequência
, JULGO EXTINTO o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, paraa) RECONHECER o
excesso
de
execução
de R$ 20.426,13 (
vinte
mil,
quatrocentos
e
vinte
e seis reais e
treze
centavos)b) EXPEDIR o
alvará
judicial
somente
do
montante
de 4.246,55 (
quatro
mil,
duzentos
e
quarenta
e seis reais e
cinquenta
e
cinco
centavos)
em
favor da
Embargada
/
Exequente

sobre
o valor
depositado

judicialmente
(id. 171199233),
devendo
a
mesma

informar

os
dados
bancários
no
prazo
de 10 (
dez
)
dias
.c) EXPEDIR o
alvará
judicial
sobre

restante do
valor
depositado

judicialmente
(id. 171199233),
em
favor da
Embargante
/
Executada
,
devendo
a
mesma

informar

os
dados
bancários
no
prazo
de 10 (
dez
)
dias
.
Homologo
o
cálculo

apresentado
pela
parte

Exequente
. (
id
. 172393486) e (id. 172393487)Após as
expedições
de
alvará
e
os

devidos

levantamentos
,
certifique
-se
nos
autos e
arquiva
-se.
Advirto
que
a

apresentação
de Embargos de
Declaração

manifestamente

protelatórios

acarretará

na

aplicação
da
multa

prevista
no art. 1.026 §2º do Código de
Processo
Civil.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
M.M. Juiz
Togado
para
homologação
,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

nº
270/2007.Gabriel Panucci RosaJuiz
Leigo

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Publique
-se. Intime-se.
Cumpra
-se.Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de
Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora
,

sustentando que: a) a sentença na fase de cumprimento contrariou o título executivo judicial transitado em julgado; b) o juízo redefiniu o título executivo em seu desfavor; c) a nulidade contratual declarada implica na cessação dos descontos em folha de pagamento, o que não foi cumprido pelo banco; d) os descontos continuam sendo realizados mensalmente, conforme holerites juntados; e) a nulidade do contrato não produz efeitos jurídicos, sendo incapaz de convalidação; f) o juízo confundiu os institutos da anulação e nulidade, que produzem efeitos distintos. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença recorrida; b) julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025